Tribunal: TJBA
Processo: 8127001-42.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8127001-42.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: CAIQUE ALMEIDA SANTOS Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. SIMULAÇÃO DE PORTE DE ARMA DE FOGO. SUBTRAÇÃO DE APARELHOS CELULARES DE VÍTIMAS ADOLESCENTES. ALEGADA FRAGILIDADE PROBATÓRIA. PALAVRA DAS VÍTIMAS E DEPOIMENTOS DE POLICIAIS CORROBORADOS. IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO. DESCABIMENTO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. RECONHECIMENTO DA GRAVE AMEAÇA. INVIABILIDADE DE AFASTAMENTO DA MAJORANTE. PRESENÇA DE LIAME SUBJETIVO ENTRE OS CORRÉUS. CONSUMAÇÃO DO CRIME VERIFICADA. DESCABIMENTO DE RECONHECIMENTO DA TENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE DETRAÇÃO NA FASE DE CONHECIMENTO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta por CAIQUE ALMEIDA SANTOS contra a sentença de ID 80063660, proferida pelo MM. Juízo da 8ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SALVADOR, que nos autos da Ação Penal n.º 8127001-42.2022.8.05.0001 condenou CAÍQUE ALMEIDA SANTOS à pena de 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 26 (vinte e seis) dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, pela prática do crime de roubo majorado em concurso formal (art. 157, §2º, II, c/c art. 70, ambos do Código Penal). Narram os autos que, no dia 29 de julho de 2022, por volta das 14h40min, na Av. Magalhães Neto, proximidades do Colégio Thales de Azevedo, bairro Costa Azul, nesta capital, os denunciados CAIQUE ALMEIDA SANTOS e LUIS HENRIQUE DA CRUZ SANTOS, agindo mediante prévio ajuste e com unidade de desígnios, aproximaram-se dos jovens Enzo Gustavo Sampaio Cunha Mendes Sá e Jhonatan Santos da Silva que estavam sentados em um banco numa praça ali existente, ocasião em que os mesmos, simulando o porte de arma de fogo, anunciaram-lhes “assalto”, exigindo, mediante grave ameaça, que ambos entregassem os seus aparelhos celulares. Na ocasião, os denunciados aproximaram-se das vítimas montados em uma bicicleta, dizendo que estavam armados, ordenando que as mesmas não reagissem, pois do contrário, iriam desfechar-lhes tiros contra a cabeça, no que estas, atemorizadas, obedecendo às ordens dos seus algozes, entregaram os seus respectivos aparelhos celulares, após o que os infratores buscaram empreender fuga. Não obstante, ao perceberem que os denunciados não estavam armados, as aludidas vítimas foram ao encalço dos mesmos, derrubando-os da bicicleta, sendo ambos detidos e imobilizados por populares e em poder deles apreendida a res furtiva, não havendo, assim, a consumação do crime por circunstâncias alheias às suas vontades. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há seis questões em discussão: (i) definir se as provas constantes nos autos são insuficientes para sustentar a condenação e, portanto, justificam a absolvição com base no art. 386, VII, do CPP; (ii) apurar se estão presentes os requisitos legais para a desclassificação da imputação penal de roubo (art. 157 do CP) para furto (art. 155 do CP), diante da alegação de inexistência de grave ameaça; (iii) estabelecer se é possível o afastamento da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, II, do CP, por ausência de vínculo subjetivo entre os agentes; (iv) determinar se o crime restou apenas tentado, e não consumado, justificando a aplicação do art. 14, II, do CP e a consequente redução da pena; (v) verificar a possibilidade de fixação da pena-base no mínimo legal e o reconhecimento do concurso formal entre os crimes; vi) apreciar a aplicabilidade da detração penal (art. 387, §2º, do CPP) na fase de conhecimento. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Não se conhece dos capítulos recursais que coincidem com os termos da sentença da forma em que foi prolatada, quais sejam: aplicação da pena-base no mínimo legal; aplicação do concurso formal em detrimento do concurso material de crimes, conforme art. 70 do Código Penal; e concessão do direito de recorrer em liberdade. 4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a validade dos depoimentos de vítimas e de policiais como meio probatório hábil a embasar condenação, desde que corroborados entre si e coerentes com a dinâmica dos fatos, especialmente em crimes praticados às ocultas, como o roubo. No caso, os relatos das vítimas foram uníssonos e consistentes, tendo sido confirmados por agentes públicos que participaram da diligência, prestando depoimentos firmes quanto à abordagem, à tentativa de fuga, à recuperação dos bens subtraídos e às ameaças proferidas pelo réu e seu comparsa. 5. A absolvição com base no art. 386, VII, do CPP exige dúvida razoável quanto à autoria ou à materialidade do crime, o que não se verifica nos autos. A palavra das vítimas, somada ao reconhecimento em juízo, à detenção em flagrante com a res furtiva e à narrativa dos policiais, constitui conjunto probatório robusto e harmônico, suficiente para a manutenção da condenação. 6. O pedido de desclassificação para furto é descabido. O conjunto probatório demonstrou de forma clara que a subtração ocorreu mediante grave ameaça, com simulação do porte de arma de fogo e expressa menção à intenção de atirar nas vítimas caso reagissem. Tal conduta configura grave ameaça, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ, sendo irrelevante a efetiva existência de arma para a tipificação do crime de roubo. 7. Quanto à majorante do concurso de pessoas, também não merece acolhida o pedido de afastamento. Os autos revelam claramente que os agentes atuaram em conjunto, com unidade de desígnios, divisão tácita de tarefas e cooperação mútua para a execução do crime. O fato de um dos agentes abordar uma vítima enquanto o outro se dirigia à outra reforça a convergência de vontades e a atuação coordenada entre os réus. 8. A tese de tentativa também deve ser afastada. O crime de roubo consuma-se com a inversão da posse do bem mediante grave ameaça ou violência, ainda que por breve tempo, conforme estabelecido na Súmula 582 do STJ. No presente caso, houve retirada dos bens da esfera de vigilância das vítimas, tentativa de fuga e posterior detenção dos agentes por populares, o que configura a consumação do delito. 9. O pedido de detração penal deve ser analisado pelo Juízo da Execução, nos termos do art. 66, III, “c”, da Lei n.º 7.210/1984 (LEP). Além disso, verifica-se que, mesmo com o abatimento do tempo de custódia provisória, a pena remanescente não autoriza modificação do regime inicial semiaberto, o que torna a pretensão inócua nesta fase processual. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. Tese de julgamento: “É válida a condenação fundada na palavra das vítimas e nos depoimentos de policiais quando estes são harmônicos, coerentes e corroborados por demais elementos probatórios constantes nos autos.” “A simulação de porte de arma e a emissão de ameaças verbais são suficientes para caracterizar grave ameaça e configurar o crime de roubo, ainda que não haja apreensão de arma de fogo.” “O concurso de pessoas, enquanto causa de aumento de pena no crime de roubo, prescinde de prova de pacto prévio escrito ou divisão formal de tarefas, sendo suficiente a atuação conjunta e coordenada dos agentes.” “O crime de roubo consuma-se com a inversão da posse da coisa, ainda que temporária, sendo desnecessária a posse pacífica, conforme estabelecido na Súmula 582 do STJ.” “A análise da detração penal cabe ao Juízo da Execução Penal, sendo incabível sua apreciação pela instância de conhecimento quando a medida é inócua à alteração do regime prisional fixado na sentença.” Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 157, §2º, II; 155; 59; 70; 14, II; CPP, arts. 386, VII; 387, §2º; LEP, art. 66, III, "c". Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 582; STJ, HC n. 803.833/GO, Rel. Min. Messod Azulay Neto, 5ª Turma, j. 11.03.2025, DJe 26.03.2025; STJ, AgRg no HC 385.358/SC, Rel. Min. Felix Fischer, 5ª Turma, j. 10.10.2017, DJe 17.10.2017; STJ, HC 480.128/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 07.02.2019, DJe 14.02.2019. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Criminal n.º 0540051-17.2019.8.05.0001, em que figura como apelante CAIQUE ALMEIDA SANTOS, e apelado o MINISTERIO PBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer em parte do apelo e, na parte conhecida, para NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em de de 2025. Des.(a) Presidente Desembargador Jatahy Júnior Relator Procurador(a) de Justiça 84